Tribunal: TRF3
Processo: 5020646-57.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
359/366)

5020646-57.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. LEILÃO IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO. INCLUSÃO DE OUTROS DÉBITOS NO EDITAL. AGRAVO PROVIDO.

1. Necessidade de avaliação do imóvel e inclusão de informações no Edital sobre eventuais outras penhoras incidentes.

2. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020646-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BIL ANGELO PROVIN

Advogados do(a) AGRAVANTE: IANE MARIA BREDA - RS62960, LUANA BREDA BETELLA - RS90691

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020646-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BIL ANGELO PROVIN

Advogados do(a) AGRAVANTE: IANE MARIA BREDA - RS62960, LUANA BREDA BETELLA - RS90691

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BIL ANGELO PROVIN e OUTRA contra a decisão que, em Ação Cautelar ajuizada com a finalidade de suspender o leilão do imóvel objeto de contrato de financiamento, já designado para os dias 15/08/19 e 29/08/19, indeferiu a liminar.

Sustentam os agravantes, em síntese, que não foi respeitada a CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA do contrato de mútuo celebrado com a CEF, que prevê como índice de atualização do valor do imóvel, o da caderneta de poupança.

Sustenta constar no Edital, como valor de venda do imóvel, o montante de R$ 1.582.231,36 (um milhão quinhentos e oitenta e dois mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), e como de avaliação o valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil), sendo que, nos termos da cláusula supramencionada, o valor seria de R$ 2.092.292,43 (dois milhões noventa e dois mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos).

Aduz, outrossim, que, em caso do segundo leilão, se afigura ainda mais prejudicial ao autor, pois o lance mínimo é de R$ 538.747,22 e não é possível verificar quais parcelas foram incluídas no valor da dívida.

Menciona a existência de dívidas trabalhistas com penhora no rosto dos autos, dívidas com IPTU e condomínio, que não foram mencionadas no Edital.

Deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id89855062).

Não foi apresentada contraminuta ao recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020646-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BIL ANGELO PROVIN

Advogados do(a) AGRAVANTE: IANE MARIA BREDA - RS62960, LUANA BREDA BETELLA - RS90691

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Na hipótese, pretende a Agravante a suspensão dos leilões já designados para o imóvel, bem como (i) obstar que a Agravada inclua o imóvel em questão em outro edital de leilão extrajudicial, sem a devida atualização do valor do bem, nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA do contrato de mútuo e (ii) obstar a realização de segundo leilão considerando como lance mínimo apenas o valor da dívida eis que em comprovada afronta com os termos do contrato e a legislação vigente (CPC, 891).

A suspensão do leilão já ocorreu por força da concessão da tutela antecipada recursal.

No que respeita aos demais pedidos, verifico que assiste razão ao Agravante.

Com efeito, dispõe a cláusula décima quinta do contrato, in verbis:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO VALOR DA GARANTIA FIDUCIÁRIA

Concordam as partes em que o valor do imóvel ora alienado fiduciariamente é R$ 1.506.000,00 (um milhão e quinhentos e seis mil reais), sujeito à atualização monetária pelo mesmo índice utilizado mensalmente na atualização da caderneta de poupança do dia da assinatura deste contrato, reservando-se à CAIXA o direito de pedir nova avaliação a qualquer tempo.

Embora, de fato, seja faculdade da CEF pedir uma nova avaliação do imóvel a qualquer tempo, verifica-se que, ao menos em princípio, não foi realizada a referida avaliação, tendo sido utilizado como base o valor de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), que foi o valor de avaliação realizada em outro processo de cobrança de cotas condominiais (processo no 1122849-26.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 30a Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo), em laudo realizado há mais de 2 (dois) anos.

Ademais, de fato, não há informações suficientes no Edital sobre a existência de outras penhoras existentes no imóvel, referentes a débitos trabalhistas, tributários e condominiais, bem como sobre os valores que teriam sido contemplados no cálculo do valor do débito, o que pode, em princípio gerar nulidade da alienação e prejudicar terceiros.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para determinar que seja feita nova avaliação do bem antes da designação de novo leilão e para que sejam incluídas no Edital as informações sobre a existência de outras penhoras que incidam sobre o imóvel.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. LEILÃO IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO. INCLUSÃO DE OUTROS DÉBITOS NO EDITAL. AGRAVO PROVIDO.

1. Necessidade de avaliação do imóvel e inclusão de informações no Edital sobre eventuais outras penhoras incidentes.

2. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para determinar que seja feita nova avaliação do bem antes da designação de novo leilão e para que sejam incluídas no Edital as informações sobre a existência de outras penhoras que incidam sobre o imóvel, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.